Tribunal: TJBA
Processo: 8028486-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028486-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: SILVANA PINHEIRO CAMURUGI DA SILVA e outros

Advogado(s): LARISSA CARDOSO LINS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE DA EMPRESA ESTIPULANTE. INCIDÊNCIA DO CDC. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência concedida em primeiro grau, determinando o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial, composto por número reduzido de beneficiários, rescindido unilateralmente e sem motivação idônea. A agravada é microempresária individual e apresentou comprovante de adimplemento da mensalidade vigente à época da rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários, sem motivação idônea;

(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre contratos de plano de saúde, inclusive coletivos empresariais com reduzido número de vidas, nos termos da Súmula n.º 608 do STJ, impondo o dever de interpretar cláusulas contratuais em favor do consumidor e vedar práticas abusivas, como a rescisão unilateral imotivada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que planos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários possuem natureza híbrida e demandam motivação idônea para rescisão contratual, dada a vulnerabilidade da empresa estipulante e seu reduzido poder de negociação (EREsp 1.692.594/SP; AgInt no REsp 1.829.701/SP).

A mera alegação de inadimplemento contratual não autoriza a rescisão unilateral, especialmente quando comprovado o pagamento tempestivo da mensalidade, como demonstrado pela agravada por meio de documento emitido pela própria operadora.

Ainda que se admita a possibilidade de rescisão unilateral imotivada de plano coletivo, o STJ exige, para tanto, o cumprimento dos requisitos cumulativos de aviso prévio de 60 dias, transcurso de 12 meses de vigência contratual e garantia da continuidade do tratamento médico em curso (REsp 1.846.502/DF).

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e risco de dano — justifica-se a manutenção da tutela de urgência deferida, diante do risco de desassistência à saúde dos beneficiários e do periculum in mora inverso configurado.

A multa cominatória imposta para compelir o cumprimento da tutela é proporcional e razoável, considerando a natureza da obrigação e a finalidade de assegurar o acesso contínuo aos serviços de saúde.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e V; 47; 51, IV e §1º, II; CPC, art. 300; Lei n.º 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n.º 608;

STJ, EREsp n. 1.692.594/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12.2.2020, DJe 19.2.2020;

STJ, AgInt no REsp n. 1.829.701/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 31.8.2020, DJe 4.9.2020;

STJ, AgInt no REsp n. 1.832.448/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 23.10.2019;

STJ, REsp n. 1.846.502/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.4.2021, DJe 26.4.2021

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.